Tribunal: TJDFT
Processo: 0728225-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Trata-se de CONFLITO DE COMPETÊNCIA suscitado por SOLANGE ALVES DOS SANTOS COSTA. A Suscitante narra que, depois da redistribuição da demanda para o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, o processo foi extinto mediante a seguinte sentença: Cuida-se de ação de cunho indenizatório decorrente de acidente de trabalho movida por SOLANGE ALVES DO SANTOS COSTA em face do DISTRITO FEDERAL. Narra a parte autora que se encontrava na data e local mencionados, juntamente com a sua equipe de trabalho, quando foi vítima de acidente automobilístico, o que ocasionou diversos danos, o que motiva o pedido indenizatório encampado na lide. Trata-se de hipótese de extinção do feito, ante a ausência de competência deste juizado da Fazenda Pública para processar e julgar o referido pleito. Prevê o artigo 3o, §2o, da Lei no 9099/95, aplicada aos Juizados Fazendários em razão do artigo 27 da Lei no 12.153/09, o seguinte, no que concerne à delimitação da competência, in verbis: “Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I – (omissis) § 2o Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.” (...) Nesse sentido, falece competência a este juízo para processar e julgar o feito, como antes exposto. Ante a incompetência deste juizado, de caráter absoluta, extingo o feito, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 485, IV, do CPC. Custas e honorários descabidos (artigo 55 da lei no 9.099/95). Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos Conclui pela existência de conflito de competência e requer a declaração do juízo competente para julgar a causa. É o relatório. Decido. O conflito de competência não é cabível Conflito de competência pressupõe processo em tramitação onde se estabelece dissenso entre dois ou mais juízes sobre a competência para o julgamento da demanda, consoante a inteligência do artigo 66 do Código de Processo Civil. Se o processo foi extinto mediante sentença, deixa de existir o pressuposto de existência da relação processual sem o qual descabe cogitar de conflito de competência. Isto posto, não conheço do Conflito de Competência. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator